Tribunal: TJES
Processo: 0012823-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012823-28.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012823-28.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA

NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA
(
ART. 129, § 13°,
E
ART. 147,
AMBOS DO
CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006
)
.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDAS FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL.
TEMA REPETITIVO 983.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. É inconteste a prova da materialidade e da autoria da contravenção penal de vias de fato praticada pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

3. Carece de interesse recursal o pleito quanto ao redimensionamento das reprimendas basais, visto que não foram desvaloradas quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, havendo fixado as penas-bases dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, no patamar mínimo legal,

4. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983).

5. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

6
. Recurso a que se
nega
proviment
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012823-28.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ANDR
É
RIBEIRO DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 6881126, pp. 117/133), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado quanto à prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 129, § 13°, ambos do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (Id. 6881126, pp. 143/149), o apelante requer: a) a absolvição por ausência de elementos probatórios; b) subsidiariamente, a readequação da pena imposta, redimensionando-se as reprimendas basais para o patamar mínimo legal; c) o decote da indenização por danos morais; e d) a isenção do pagamento das custas processuais.

Emerge da Denúncia (Id. 6881126, pp. 03/05) que, no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 21h30m, na Rua Cambacica, n° 05, Bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Aline Salgado da Silva, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões corporais, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Ressai que vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 05 (cinco) anos e possuem uma filha em comum. No dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam em uma reunião com alguns amigos, no primeiro andar da residência onde moram. Por volta das 15h, a vítima foi para casa. Logo após, o denunciado chegou e xingou a vítima com palavras de baixo calão, bem como disse que ela a estava traindo e a ameaçou de morte. A vítima desceu com a filha do casal para irem até a pracinha. O denunciado foi atrás da vítima, mas esta não lhe deu atenção, momento em que aquele a empurrou, fazendo com que machucasse o pé esquerdo, causando-lhe uma lesão no local. A vítima retornou para casa. A noite, o denunciado chegou em casa, notadamente embriagado, retomou os xingamentos contra a vítima, deitou-se do lado desta, na tentativa de agarrá-la, mas a vítima lhe pediu que ele não encostasse nela. Neste instante, o denunciado pegou-a pelo pescoço e apertou, causando-lhe lesões corporais. Ademais, o denunciado continuou xingando a vítima, dizendo, repetidamente, que a mataria, acrescentando que só não a matou por causa da filha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 6881126, pp. 11/13), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 6881126, p. 21); Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 6881126, p. 41) e prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, em Juízo (Id. 6881126, mídia anexa), a vítima declarou que, após desentendimento com o acusado, este a agrediu com um empurrão; que enforcou o seu pescoço; que sofreu lesão no pé esquerdo; que teve lesões corporais, bem como a ameaçou de morte; que a filha do casal presenciou os fatos.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 6881126, p. 41), a vítima sofreu escoriações no tornozelo e pé esquerdos, antebraços e equimoses no pescoço.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6881126, mídia anexa), o acusado confessou parcialmente a prática delitiva, alegando que teve um desentendimento com a vítima, entretanto, negou que tenha agredido e ameaçado a vítima. Nesse sentido, disse que a vítima escorreu de uma escada e se machucou; que não fez qualquer ameaça.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa requer o redimensionamento das reprimendas basais, fixando-as no patamar mínimo legal.

Ora, ao que verifico, o apelante carece de interesse recursal quanto a tal pleito, visto que o Juízo sentenciante não desvalorou quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, havendo fixado a pena-base do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, em 03 (três) meses de detenção e a do crime previsto no art. 147, do Código Penal, em 01 (um) mês de detenção.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o decote da indenização por danos morais, que fora fixada no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ora, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente formulado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.